Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701229-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSICELIA DO NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA REU: ESPÓLIO DE YOLANDA ALVES RODRIGUES DESPACHO Nos termos do que determina os arts. 347 e 970 do CPC, intime-se a parte Autora (JOSICELIA DO NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA) para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, apresente réplica a contestação de id. 20359885. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora